Tribunal: TJES
Processo: 5016203-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016203-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIANA ATHAYDE VAILLANT VICENTE

AGRAVADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE RIQUEZA. VEDAÇÃO A CRITÉRIOS OBJETIVOS ISOLADOS. TEMA 1.778 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Daiana Athayde Vaillant Vicente contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de restabelecimento de valores, sob o fundamento de que a renda bruta e movimentações financeiras da parte autora seriam incompatíveis com a hipossuficiência alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida auferida pela agravante e as transferências bancárias apontadas pelo juízo de origem constituem elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o benefício apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. O indeferimento imediato da gratuidade com base apenas em critérios objetivos é vedado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.778.

5. A renda líquida demonstrada nos autos, após descontos obrigatórios, não constitui prova automática de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio.

6. A existência de transferências bancárias ou a ausência de determinados extratos não autorizam a presunção de má-fé ou de ocultação patrimonial, devendo prevalecer a presunção de boa-fé processual.

7. A ausência de elementos probatórios contundentes que infirmem a declaração de hipossuficiência impõe a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural possui presunção de veracidade, elidida apenas por prova em contrário.

2. A adoção de parâmetros objetivos para análise da gratuidade de justiça deve ocorrer em caráter suplementar, vedado o uso como fundamento exclusivo para indeferimento (Tema 1.778 do STJ).

3. A boa-fé processual é presumida, não se admitindo inferências de ocultação de patrimônio sem prova cabal.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º do CPC; §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.778.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por DAIANA ATHAYDE VAILLANT VICENTE e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016203-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAIANA ATHAYDE VAILLANT VICENTE

AGRAVADA:
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
DAIANA ATHAYDE VAILLANT VICENTE
contra a r. decisão do id. 76170155 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da “Ação de restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais”, registrada sob o nº 5000877-66.2025.8.08.0069, ajuizada pela recorrente em desfavor de
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Em suas razões recursais (id. 16175284), a recorrente alega, em síntese, que o valor bruto de sua pensão, no montante de R$ 6.392,93 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), não reflete sua real condição financeira, pois o valor líquido disponível, após descontos obrigatórios e empréstimos consignados, é de apenas R$ 3.806,82 (três mil, oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos).

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza compulsória das deduções salariais e tratou o alto grau de endividamento da agravante como se fosse sinal de solvência, invertendo a lógica da análise da hipossuficiência.

Esclarece que as transferências bancárias via PIX entre contas de mesma titularidade foram interpretadas erroneamente como tentativa de ocultação patrimonial, quando, na verdade, constituem prática comum de organização financeira pessoal.

Aduz que a exigência de comprovação de dependentes ou apresentação de CTPS é indevida, pois não são pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, sendo a agravante pensionista, situação já devidamente comprovada.

Salienta que a análise feita pelo juízo
a quo
baseou-se em conjecturas e ilações desprovidas de respaldo probatório, violando o princípio da boa-fé processual.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, registro que a impossibilidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões não impede o julgamento do feito, seja porque não angularizada a relação processual em primeira instância, seja porque não trará qualquer prejuízo à parte agravada.

Feito esse breve esclarecimento, colaciono trecho da decisão objeto de irresignação da agravante, que indeferiu o pedido de justiça gratuita:

[...] 1. Ante as informações constantes da inicial, no que tange aos rendimentos da parte autora, a mesma foi intimada, nos termos do NCPC, art. 99, § 2º, para comprovar os pressupostos para a concessão da assistência jurídica gratuita. Em cumprimento à determinação, foram juntados aos autos os documentos de Id. 68145453/68145465.

2. No entanto, da análise conjunta da documentação colacionada ao processo, verifico que a parte autora não comprovou de forma satisfatória fazer jus ao benefício. Isso porque, a autora se limitou a apresentar “Histórico de Crédito” do INSS e extrato de apenas um conta bancária referente ao mês de abril/2025, pelos quais não se evidenciam sua hipossuficiência econômico-financeira atualmente.

3. Com efeito, dos referidos documentos, infere-se que a autora aufere R$6.392,93 a título de pensão (Id 68145465), dos quais estão disponíveis R$3.806,82 (Id 68145462) para seu sustento.

Ademais, pelo extrato adunado ao Id 68145462 (vide dias 12 e 15 - PIX RECEBIDO DAIANA ATHAYDE VAILLANT VICENTE), observa-se que a autora efetuou transferência de valores via PIX para a conta bancária apresentada, sem, contudo, adunar aos autos extrato desta(s) outra(s) conta(s) bancária(s) de onde se originaram tais valores. Há, ainda, débito de capitalização (dia 01) e recebimento de TED referente a Previdência Complementar (dia 25).

4. Soma-se a isso o fato de que a autora tem 42 anos, não comprova possuir dependentes, ocupação profissional ou aposentadoria, tampouco laudos médicos a comprovar enfermidade que a impeça de exercer ofício remunerado. Além disso, deixou de apresentar nos autos a cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, mesmo intimada para tanto.

5. Nesse contexto, há indícios contundentes de que, na verdade, a circunstância alegada pela autora não condiz com a hipossuficiência econômica declarada.

Ora, como anteriormente ressaltado, reitero que a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja a única exigência formal prevista em lei para viabilizar a concessão do benefício ora postulado, não gera presunção absoluta, mas sim relativa de hipossuficiência, conforme se deflui do NCPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Tal presunção cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência – o que não ocorreu no presente caso.

Não se trata de afirmar que a autora possua vida nababesca. Porém, conforme o lecionar de Georges Ripert, o Direito não pode ignorar a realidade, sob pena de a realidade, de alguma forma, ignorar o Direito. Ou seja, deve o juízo reconhecer a força normativa dos fatos (neste sentido: TJES; HC 0010614-17.2013.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Catharina Maria Novaes Barcellos; Julg. 23/10/2013; DJES 31/10/2013)

Por consectário lógico, o Poder Judiciário não pode ignorar as informações concretas existentes nos autos, indicando que a autora não preenche os requisitos constitucionais e legais pertinentes, para fins de concessão da assistência jurídica gratuita. Conclusão que se deflui até mesmo das regras de experiência comum, decorrentes da observação do que ordinariamente ocorre (CPC, art. 375).

Assim, cabe ao magistrado, de forma motivada (CRFB, art. 93, inciso IX), analisar a presença ou não de situação de hipossuficiência de recursos (ou, em termos semelhantes, de necessidade ou pobreza), deferindo ou não o benefício. Mormente quando se tem em vista os propósitos do legislador e, mais que isso, do constituinte originário, ao estabelecer a assistência jurídica gratuita, no sentido de garantir aos necessitados o acesso à justiça, à ordem jurídica justa (CRFB, art. 5º, XXXV), no dizer da doutrina (a exemplo de Kazuo Watanabe, Alexandre Câmara, Luiz Guilherme Marinoni e outros).

É neste sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a exemplo dos julgados que se seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de justiça. [...]. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 820.085; Proc. 2015/0302388-0; PE; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 19/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1.O órgão julgador, de acordo com os elementos probatórios trazidos ao feito, pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita ainda que haja pedido expresso da parte. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 358784 RJ 2013/0190648-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AI 0010073- 77.2015.8.08.0011; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 02/02/2016; DJES 12/02/2016) .

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.INDEFERIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENS DE VALOR RELEVANTE. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, como já exposto, os bens inventariados são de elevada quantia e mesmo após a partilha, o quinhão de cada herdeiro permite o pagamento das custas do processo. 2. Ademais, o agravante não fez nenhuma prova, além das declarações de hipossuficiência, da condição de miserabilidade, o que afasta a necessidade de concessão da benesse, até mesmo porque a prova dos autos evidencia o oposto. (TJES; AG-AI 0002892-41.2015.8.08.0038; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 17/11/2015; DJES 24/11/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Podem ser beneficiários da gratuidade da justiça “os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho" (art. 2º da Lei 1.060/50). 2) O único requisito para o favor legal é ser "necessitado", conceito jurídico positivado no parágrafo único do art. 2º da Lei de Assistência Judiciária, nos seguintes termos "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", à evidência, critério meramente econômico. 3) Determina o § 1º do art. 4º da LAJ que "presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais". Trata-se de presunção iuris tantum de veracidade, em favor do requerente, quanto ao conteúdo da sua declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados. 4) Todavia, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições. Precedentes do TJRS. 5) Ao ser deferida a gratuidade da justiça não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. 6) No caso, as custas do processo não traduzem obstáculo que impeça o acesso do agravante à ordem jurídica, revelando, ao contrário, que o pagamento das despesas processuais em nada afetará seu orçamento doméstico, mostrando-se, pois, acertado o indeferimento do benefício. 7) Recurso conhecido, mas improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao recurso. Vitória, 21 de maio de 2013 DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo AI, 48139000573, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

6. Assim, haja vista o cotejo integral das informações juntadas ao processo, nota-se que a capacidade financeira da parte autora afigura-se incompatível com a alegada situação de hipossuficiência, impondo-se, portanto, o indeferimento do requerimento de assistência jurídica gratuita.

Ademais, não há qualquer comprovação de que a parte requerente se encontra, ainda que momentaneamente, impossibilitada de proceder o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso.

7. Registro, por fim, que nos termos da Lei Ordinária Estadual nº 9.974/2013 (que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo), “as custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei“

8. À luz do exposto, indefiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça à requerente. [...]

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 16232931, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sabe-se que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 1.778), fixou as seguintes teses no exame da justiça gratuita:

1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

No caso em exame, a renda líquida de R$ 3.806,82 (três mil, oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos), embora não seja irrisória, não constitui, por si só e de forma automática, prova de capacidade para arcar com os custos de um processo judicial sem prejuízo do sustento.

Ademais, para afastar a presunção de hipossuficiência financeira, o juízo
a quo
também considerou transferências via “Pix” para outra conta, além de débito de capitalização, argumentando que não foi acostado aos autos o extrato bancário da conta bancária para onde foram destinados os valores.

Ocorre que os elementos acima foram elevados à condição de prova cabal de riqueza e, embora a ausência do extrato da conta de origem do PIX represente uma falha da parte em instruir seu pleito de forma exaustiva, foi interpretada pelo juízo como uma deliberada ocultação de patrimônio.

Assim, a argumentação do juízo singular baseou-se em critérios apriorísticos e descontextualizados, tangenciando a presunção de má-fé, a qual não pode ser presumida no ordenamento jurídico pátrio; ao contrário, a boa-fé processual é que goza de presunção (art. 5º do CPC).

Assim, atribuir à agravante a intenção de deliberadamente fraudar o juízo com base em uma única omissão documental representa, a princípio, uma inferência excessivamente gravosa e que destoa da prudência recomendada.

Desta feita, não vislumbro elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão recorrida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.